Tribunal: TJBA
Processo: 8000701-26.2022.8.05.0198
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000701-26.2022.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO

Advogado(s)
:

MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

EMBARGADO: SHIRLEY PORTO SENA MENEZES

Advogado(s)
:
DUILO SANTOS PADRE, JHONA CERQUEIRA NASCIMENTO,

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO DE COBRANÇA.

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 85 DA LEI MUNICIPAL 321/2010. PAGAMENTO DEVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO MUNICÍPIO DE FATOS EXTINTIVOS, IMPEDIDITOS OU MODIFICATIVOS DOS DIREITOS PLEITEADOS.

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Planalto contra acórdão que, em remessa necessária, confirmou sentença, reconhecendo direito de servidora ao adicional por tempo de serviço (quinquênio). O embargante alega omissão quanto à fixação de honorários de sucumbência em sentença ilíquida e à alegação de impossibilidade de cumulação de gratificação com o mesmo fato gerador.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se foi omisso o julgado quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, tendo em vista se tratar de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública; (ii) saber se existe omissão no acórdão quanto à alegação de percepção pela servidora público municipal de adicional com o mesmo fato gerador do ATS.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou adequadamente a controvérsia sobre o direito ao adicional por tempo de serviço, não havendo omissão, contradição ou obscuridade quanto ao mérito da questão.

4. Quanto à omissão apontada referente à alegação de impossibilidade de cumulação de vantagens com o mesmo fato gerador e de não aplicação da
Lei Municipal nº 321/2010,
os embargos não merecem acolhimento. O acórdão embargado explicitou que a Lei Municipal nº 277/2008, que dispõe sobre o plano de cargos e salários do magistério, garante expressamente aos profissionais da educação o direito às gratificações e vantagens previstas no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (Lei Municipal nº 321/2010), incluindo o quinquênio. Ademais, o município não demonstrou que a autora já percebia outra vantagem com o mesmo fato gerador do quinquênio, afastando a alegação de pagamento em duplicidade e de violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.

5. Assiste razão ao embargante, contudo, no que tange à omissão sobre os honorários advocatícios de sucumbência. Tratando-se de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual dos honorários advocatícios deve ocorrer somente quando liquidado o julgado, conforme dispõe o art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os embargos de declaração na
remessa necessária nº
8000701-26.2022.8.05.0198
, em que figuram, como embargante,
MUNICÍPIO DE PLANALTO
, e, como embargada,
SHIRLEY PORTO SENA MENEZES
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, em
ACOLHER PARCIALMENTE
os embargos de declaração, pelas razões contidas no voto condutor.